Tribunal: TJDFT
Processo: 0735075-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Indisponibilidade de bens. Dilapidação do patrimônio. Comprovação indispensável. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Ação de prestação de contas. Reconhecido o dever de prestar contas, pede-se a indisponibilidade de bens. Pedido indeferido. Recurso de agravo.
II. Questão em discussão
Aferir se estão presentes os requisitos para concessão da medida de indisponibilidade de bens.
III. Razões de decidir
A indisponibilidade de bens, prevista no âmbito do processo civil brasileiro, é medida cautelar destinada a garantir o resultado prático de uma futura decisão judicial, impedindo que o réu, por meio de atos de alienação ou dissipação patrimonial, torne inócua eventual sentença condenatória. Fundamentada na proteção da parte credora e na garantia da efetividade da jurisdição, tal medida, entretanto, só deve ser decretada em situações de extrema gravidade, onde há evidências concretas de dilapidação patrimonial ou de alienações fraudulentas. Para sua concessão, exige-se a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A comprovação das manobras de dilapidação do patrimônio é indispensável.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.